Tribunal: TJES
Processo: 5014717-51.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014717-51.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: ISRAEL RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014717-51.2024.8.08.0014
RECORRENTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO:
ISRAEL RIBEIRO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SEGURO EMBUTIDO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. ABUSIVIDADE PARCIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. LIVRE PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso apresentado pelo Banco Votorantim sustenta, de forma genérica, que todos os encargos foram livremente pactuados, afastando a alegação de abusividade na cobrança da tarifa de avaliação e do seguro prestamista, motivo pelo qual entende ser o caso de improcedência total dos pedidos. O recorrido, por sua vez, defende a manutenção da sentença, destacando a inexistência de informação clara, a ausência de comprovação da prestação do serviço e o vício de transparência que permeia o contrato. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se, portanto, à verificação da legalidade das cobranças impugnadas e da correção da restituição simples determinada na origem.

No tocante à tarifa de avaliação, verifica-se que não há prova da efetiva prestação do serviço, tampouco documentos que demonstrem a realização de qualquer vistoria, laudo ou relatório que evidencie o custo operacional correspondente. A mera inserção da tarifa no contrato, desacompanhada de demonstração material da atividade realizada, viola o dever de informação e impede o reconhecimento da validade da cobrança. Assim, correta a sentença ao determinar a restituição simples do valor cobrado.

Em relação ao seguro prestamista, constata-se que foi incluído no instrumento contratual sem informação adequada, clara e individualizada. Não há nos autos qualquer comprovação de que o consumidor tenha sido cientificado da facultatividade do seguro, tampouco que tenha recebido opção real de contratação ou de escolha de seguradora diversa. O simples fato de constar no contrato não demonstra a livre pactuação defendida pelo banco, sobretudo quando o consumidor não possui acesso a informação destacada que lhe permita discernir entre o serviço principal e o acessório. A ausência de transparência caracteriza prática abusiva, legitimando a restituição simples determinada pelo juízo de origem.

A tese recursal de inexistência de abusividade não enfrenta os fundamentos essenciais da sentença, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de qualquer elemento probatório capaz de infirmar o entendimento adotado. O conjunto documental apresentado pelo recorrente não afasta a necessidade de informação clara, origem de sua responsabilidade enquanto fornecedor de serviço financeiro. Assim, permanecem íntegros os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau. Quanto aos critérios de atualização, a sentença aplicou corretamente a distinção entre IPCA-E até a citação e SELIC a partir dela, não havendo impugnação específica quanto ao ponto, motivo pelo qual deve ser preservada.

Diante disso, conclui-se que a sentença examinou adequadamente as questões controvertidas, fundamentando de forma precisa a restituição simples dos valores referentes ao seguro e à tarifa de avaliação. O recurso não apresenta elementos capazes de alterar tal conclusão, devendo, portanto, ser mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)